Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-48.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA DUARTE DE SOUZA - CPF: 044.664.591-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LICENÇA MATERNIDADE. EXERCÍCIOS DOMICILIARES. LEI Nº 6202/75. RESPONSABILIDADE DA ESTUDANTE EM REALIZAR MATÉRIAS VIRTUAIS. LICENÇA QUE NÃO ASSEGURA O AFASTAMENTO TOTAL DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em face da UNIC EDUCACIONAL LTDA onde a Autora sustenta que foi impedida de realizar a colação de grau em decorrência da reprovação de três matérias no curso de ciências contábeis durante o período em que se encontrava de licença maternidade.

2.

Pela leitura atenda da lei, pode-se observar que o que existe é um regime diferenciado a partir do decreto 6202/75 e decreto lei 1044/69 onde a estudante poderá fazer exercícios domiciliares, não há que se falar em afastamento total das atividades, tampouco desobriga a estudante de realizar as atividades disponibilizadas de forma virtual pela IES.

3.

Deste modo, considerando que as matérias em que a autora foi reprovada já eram interativas, ou seja, disponibilizada pelo site da IES de forma virtual na modalidade ensino a distância, inexiste culpa da instituição financeira pela reprovação e/ou não colação de grau da estudante.

4.

Ademais, é sabido que não é dado ao Poder Judiciário invadir a autonomia didático-científica atribuída às instituições educacionais, as quais gozam de tal autonomia, por comando constitucional.

5.

Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Em síntese, a Autora informa que era aluna do curso de ciências contábeis da reclamada, tendo iniciado a graduação em 2016 e previsão de término do curso em 2019.

Aduz que no primeiro semestre de 2017 precisou de afastar da graduação em razão da licença maternidade, oportunidade em que comunicou os fatos à IES. Aduz que em razão do afastamento ficou impedida de realizar três provas semestrais, contudo, mesmo após retornar à graduação não foi lhe concedida a oportunidade de realizar os exames em novas datas, o que impediu que a Autora concluísse o curso.

Busca a condenação da IES para que seja compelida a providenciar a realização das provas, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para: a) determinar que a reclamada providencie a realização das provas obrigatórias e exames necessários ao
aproveitamento das matérias de Modelos de Gestão, Gestão de Projetos e Ética, Política e Cidadania sem qualquer custo à parte reclamante, sob pena de incorrer em crime de desobediência; e,
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, aduz, em síntese que a reprovação ocorreu por desídia da Autora, uma vez que são matérias interativas, não se eximindo a autora de realizar as atividades durante o período de licença maternidade, assim, inexiste irregularidade na reprovação da aluna nas respectivas matérias.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O mérito da presente ação consiste em verificar acerca da existência de falha na prestação do serviço no impedimento de realização de três provas de seu curso de ciências contábeis das matérias de Modelos de Gestão, Gestão de Projetos e Ética, Política e Cidadania, em razão do usufruto de licença maternidade, uma vez que a consumidora sustenta que, por lei, tem direito à realização das provas.

No caso dos autos, existem particularidades que não podem ser olvidadas, inexistindo qualquer comprovação de que a autora tenha sido impedida de cursar normalmente o semestre em razão da licença maternidade.

Com efeito, o ordenamento jurídico trouxe previsão, mais precisamente no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova, que passa a recair sobre a parte ré, tendo em vista a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor frente aos fornecedores.

A verdade é que, no caso concreto, a parte ré demonstrou que a autora jamais foi impedida de realizar os exercícios domiciliares em substituição das aulas do curso contratado.

Por outro lado, não há prova de que a autora adotou qualquer providência para ter acesso aos exercícios, seja por contato direto com os professores, seja pelos canais próprios de comunicação com o aluno mantidos pela instituição de ensino demandada.

Ademais, necessário destacar que a Lei nº 6.202/1975 que disciplina o regime de exercício domiciliares à estudante em estado de gestação dispõe que:

Art. 1º A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de outubro de 1969.

Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola.

Pela leitura atenda da lei, pode-se observar que o que existe é um regime diferenciado a partir do decreto 6202/75 e decreto lei 1044/69 onde a estudante poderá fazer exercícios domiciliares, não há que se falar em afastamento total das atividades, tampouco desobriga a estudante de realizar as atividades disponibilizadas de forma virtual pela IES.

Em outras palavras, a lei não assegura o afastamento total da aluna em casos de licença gestante, assegura tão somente o direito de realizar atividades em casa.

Deste modo, considerando que as matérias em que a autora foi reprovada já eram interativas, ou seja, disponibilizada pelo site da IES de forma virtual na modalidade ensino a distância, inexiste culpa da instituição financeira pela reprovação e/ou não colação de grau da estudante.

Ademais, é sabido que não é dado ao Poder Judiciário invadir a autonomia didático-científica atribuída às instituições educacionais, as quais gozam de tal autonomia, por comando constitucional.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator